Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701550-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: COSMO MAMEDE CAMPOS IMPETRANTE: VALTER PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO O Habeas Corpus é remédio constitucional que requer prova pré-constituída. Contudo, no presente caso, não foi juntada aos autos a decisão que decretou a prisão temporária do paciente. Assim, defiro ao impetrante o prazo de 5 dias para que junte aos autos os documentos necessários à análise do pedido de que trata o Habeas Corpus. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator